Tribunal: TJDFT
Processo: 0715273-57.2024.8.07.0004
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA FINALISTA MITIGADA. OPERAÇÃO DE CÂMBIO. BLOQUEIO DE RECEBIMENTO DE VALORES ESTRANGEIROS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO E BOA-FÉ OBJETIVA. LEGÍTIMA EXPECTATIVA DO CONSUMIDOR. DEVER DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A jurisprudência admite a mitigação da Teoria Finalista estabelecida no CDC para enquadrar no conceito de consumidor a pessoa natural ou jurídica que, a despeito de não ser a destinatária final do produto ou serviço, se apresenta em situação de vulnerabilidade em relação ao fornecedor. 1.1. Demonstrada a hipossuficiência da autora em relação a fornecedora dos serviços financeiros, o caso deve ser analisado com base na legislação consumerista.
2. Embora os bancos tenham autonomia para realizar análises de risco para a concessão de crédito e conveniência das operações de câmbio, essa prerrogativa não os exime do dever de transparência e de informação, especialmente nas relações de consumo.
3. In casu, não justificada a recusa na prestação do serviço contratado, mostra-se pertinente o reconhecimento da falha no serviço, podendo o autor exigir o cumprimento da obrigação de processamento do câmbio nos termos contratados no intuito de evitar prejuízos imotivados, impedindo que a instituição financeira se beneficie pela própria omissão ou falha resultante de condições desvantajosas para o consumidor.
4. Recurso conhecido e não provido.